Tribunal: TJDFT
Processo: 0727567-32.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0727567-32.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GLADSTON LUIZ DA SILVA AGRAVADO: INSTITUTO CIDADES - CENTRO INTEGRADO DE DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO, ESTATISTICA E SOCIAL, FRANCISCO DAS CHAGAS MENDES CHAVES, PAULO RICARDO PEDROSA CARLOS, LEONARDO CARLOS CHAVES, EDUARDO SÉRGIO CARLOS CASTELO, ISABEL CRISTINA CARLOS CHAVES, EUFRAUSINA HORTENCIA PEDROSA CARLOS, SORAIA PEDROSA CARLOS MADEIRO, ANTONIA PEDROSA CARLOS, LIA CARLOS CHAVES, JOAQUIM DE SOUSA MADEIRO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por GLADSTON LUIZ DA SILVA contra decisão que, nos autos da ação de cumprimento de sentença que tramita em face de INSTITUTO CIDADES - CENTRO INTEGRADO DE DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO, ESTATISTICA E SOCIAL – e OUTROS, indeferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da empresa agravada. Não há, nas razões do recurso, pedido de antecipação da tutela recursal ou concessão de efeito suspensivo, com fundamento no artigo 1.019, I do Código de Processo Civil, razão pela qual recebo o presente agravo de instrumento com efeito meramente devolutivo. Comunique-se ao juízo de origem. Dispenso informações. À parte agravada para apresentação de resposta no prazo legal. Intimem-se. Brasília-DF, 17 de dezembro de 2019. ANA CANTARINO Relatora